Tribunal: TJSP
Processo: 2070485-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Repasse de Verbas Públicas
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que indeferiu liminar que visava a suspensão do recolhimento de contribuição previdenciária para o Instituto de Previdência Municipal pelo prazo de 180 dias durante período de pandemia COVID-19 – Edição posterior de lei regulamentadora no sentido de suspender o recolhimento das contribuições entre os meses de março e dezembro de 2020 – Perda

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que indeferiu liminar que visava a suspensão do recolhimento de contribuição previdenciária para o Instituto de Previdência Municipal pelo prazo de 180 dias durante período de pandemia COVID-19 – Edição posterior de lei regulamentadora no sentido de suspender o recolhimento das contribuições entre os meses de março e dezembro de 2020 – Perda superveniente do objeto – Recurso prejudicado."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000738916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2070485-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICÍPIO DE ITU, é
agravado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE
ITU - ITUPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO 29934
Agravo de instrumento n° 2070485-93.2020.8.26.0000
Comarca: Itu
Agravante:
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Agravado:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS
SERVIDORES DE ITU - ITUPREV
Juiz 1a Inst.: Fernando França Viana
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão agravada que
indeferiu liminar que visava a suspensão do recolhimento de
contribuição previdenciária para o Instituto de Previdência
Municipal pelo prazo de 180 dias durante período de pandemia
COVID-19
Edição posterior de lei regulamentadora no
sentido de suspender o recolhimento das contribuições entre os
meses de março e dezembro de 2020 Perda superveniente do
objeto Recurso prejudicado.”
Trata-se
de
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto por MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
contra decisão que, nos autos de ação ajuizada pelo procedimento comum
em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV, indeferiu a tutela
de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade do recolhimento das
contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência pelo
prazo de 180 (cento e oitenta) dias em virtude da situação emergencial
vivenciada pela pandemia COVID-19 na saúde pública. Postula o
agravante a suspensão da eficácia da decisão recorrida e o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
recurso para que seja deferido o seu pedido.
O recurso processou-se sem a outorga do efeito
pretendido (fls. 62/63).
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls.
98/100).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
O objeto da decisão agravada versa sobre pedido cujo
tema foi regulamentado posteriormente na Lei Municipal no 2.214 de 10 de
junho de 2020 para enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2
(Covid-19).
Tal lei autorizou a suspensão do recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais do Município da Estância Turística
de Itu ao regime próprio de previdência (ITUPREV) com vencimento entre
1o de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020.
Verifica-se que o pedido objeto do presente recurso,
assim como o objeto da própria ação, coincide com o tema regulamentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
pela mencionada lei, de forma que se operou a perda superveniente do
objeto.
Assim, diante da perda do objeto, deve-se reconhecer a
prejudicialidade havida e, por consequência, julgar prejudicado o presente
Agravo de Instrumento.

Ocorrendo isto, JULGO PREJUDICADO O
RECURSO.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo